Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718422-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA MIRANDA DE MAGALHAES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada Valéria Miranda de Magalhães contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em apertada síntese, a agravante alega que tem direito ao benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que aufere renda mensal inferior ao critério utilizado pela Defensoria Pública. Aduz que os valores penhorados têm natureza salarial, matéria que seria de ordem pública, sendo possível o reconhecimento da impenhorabilidade. Sustenta ser impenhorável a quantia inferior a 40 salários-mínimos. Indica não ser parte legítima, sob o fundamento de que não era mais sócia da empresa quando da formação do título executivo. Destaca que há excesso de execução, sob o fundamento e que o valor executado é superior ao reconhecido no título executivo judicial. Requer concessão de efeito suspensivo e o deferimento da gratuidade de justiça. DECIDO. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A análise das condições econômicas demonstradas indica que, atualmente, a agravante aufere renda mensal de aproximadamente R$ 1.600,00 (ID 71636231) e não há outros elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência. Assim, concedo à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade intentada por BRASÍLIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e VALERIA MIRANDA DE MAGALHÃES em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREFAZ LTDA. Os excipientes alegam, em síntese, que a penhora recaiu sobre salário e deve ser levantada; que houve erro na indicação do valor da causa; que há excesso de execução, apontando o débito de R$ 25.920,00, débito que deu origem ao título; que o título executivo não atende os requisitos do art. 783 e seguintes, CPC; que retirou-se da sociedade e é parte ilegítima. A exequente se manifestou pela rejeição da exceção. Decido. O valor dado à causa e a legitimidade da executada são questões que deveriam ter sido levantadas em sede de embargos à monitória. A alegação de que se retirou da sociedade, e por isso seria parte ilegítima, não pode ser discutida nessa fase processual, uma vez que o título foi formado e a requerida é devedora do valor estampado no título. A alegação de que há excesso de execução não prospera. Os excipientes pretendem reduzir o débito ao valor original de R$ 25.920,00, sem qualquer correção monetária e incidência de juros. Os art. 783 e seguintes do CPC tratam do procedimento da execução fundada em título extrajudicial, conforme previsto no art. 771 CPC. O título executivo tem origem em ação monitória. Assim, como não foi realizado o pagamento nem foram apresentados embargos à monitória, o título executivo judicial foi constituído de pleno direito, conforme regra do art. 701, §2o, CPC. Diante disso, é de se observar, na forma desse dispositivo legal, o Título II do Livro I da Parte Especial . Ou seja, o cumprimento de sentença. Os extratos bancários juntados pela excipiente não comprovam que a penhora tenha recaído sobre salário. Os documentos indicam vários depósitos feitos via pix em sua conta bancária, mas não há indicação de que tenha recebido salário. A excipiente é empresária e não percebe remuneração empregatícia. Assim, face aos documentos juntados não é possível extrair que houve ofensa à impenhorabilidade determinada pelo CPC. Da mesma forma, os vários pix recebidos pela excipiente indicam que aufere rendimentos mensais superiores à média nacional, o que não autoriza a concessão de gratuidade judiciária. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.” O objeto de discussão em exceção de pré-executividade é limitado às questões de ordem pública. Quanto à probabilidade do direito, a agravante pretende discutir, sob o título de ilegitimidade passiva, a responsabilidade solidária pelo pagamento do título executivo, matéria que deveria ter sido objeto de discussão em embargos à monitória, o que não ocorreu. A solidariedade não é matéria de ordem pública, de modo que não pode ser discutida em exceção de pré executividade. Do mesmo modo, a alegação da agravante de impenhorabilidade da quantia bloqueada é matéria que deveria ter sido discutida em momento oportuno e não é questão de ordem pública. Não é portanto, matéria a ser tratada em exceção de pré-executividade. Consoante entendimento firmado pelo STJ, (Tema Repetitivo 1.235): “A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.” Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da preclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a tempestividade da apresentação da exceção de pré-executividade e a ocorrência de preclusão temporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte deve manifestar seu inconformismo no prazo fixado pela legislação processual para obter-se a revisão ou a reforma de uma decisão, sob pena de preclusão temporal. 4. A falta de apresentação de impugnação à penhora no prazo legal configura preclusão temporal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A parte deve manifestar seu inconformismo com relação à penhora no prazo fixado pela legislação processual para obter-se a revisão ou a reforma de uma decisão, sob pena de preclusão temporal”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 854, § 2o, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07231428820218070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 19.5.2022; AI 07168265920218070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 25.8.2021. (Acórdão 1921984, 0724327-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.” Não houve apresentação de impugnação à penhora, o que importa preclusão temporal acerca da discussão trazida pela agravante. De outra parte, não é pacífico o entendimento de que a impenhorabilidade do salário seja matéria de ordem pública. Todavia, ainda que se admita a análise de ofício da questão, não há no processo documentos que comprovem que a quantia bloqueada tenha natureza salarial. Quanto à alegação de excesso de execução, o débito exequendo está em consonância com o título executivo judicial constituído de pleno direito (art. 701, §2o do CPC). A majoração do valor original decorre da soma dos honorários advocatícios devidos e da atualização monetária do débito, conforme planilha de ID 208269244. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso em relação ao excesso de execução. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Defiro a gratuidade de justiça. Oficie ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)